Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO COMPROVADA. VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça (Súmula no 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, para a penalidade de trânsito ser considerada legítima, é necessária a dupla notificação do infrator: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação à distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo Auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. Sendo assim, a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.
II. Da análise do conjunto probatório, observa-se que: a) primeira exigência legal, notificação da infração, acarretou o acúmulo de mais de 20 pontos no registro do requerente (Id 15120871-p.1/18); b) abertura de processo administrativo (n. 055.014382/2015) com fulcro no Art. 261 do Código de Trânsito (Id 15120830); c) falta de efetiva notificação acerca da instauração desse procedimento e da decisão de suspensão do direito de dirigir, isso porque a expedição e postagem, sem comprovação da mencionada notificação (ausência de aposição de ciência pelo notificado) acarreta vício de forma a resultar na nulidade do procedimento administrativo. (Resolução CONTRAN No 619, Art. 3o, §2o). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 942088; TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdãos no 106722 e no 1053855.
III. Por fim, ainda que a notificação da penalidade possa ter sido procedida por edital (apresentação da instrução n.1034 - Id 15120881), a inviabilidade de defesa durante o transcurso do processo administrativo fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que subsidia a confirmação da sentença declaratória da nulidade do processo administrativo 055.014382/2015 e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes.
IV. Em atenção às observações do e. 2o Vogal neste processo, e no pautado sob n. 352, encaminhe-se ofício ao DETRAN-DF para fins de adoção de providências administrativas que porventura entender cabíveis.
V. Recurso conhecido e improvido. Oficie-se ao DETRAN-DF. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).